Tribunal: STF
Processo: ARE 1491073
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Diego Luiz Ramos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO ÁREA IMOBILIÁRIA RURAL - ALIENAÇÃO DE FRAÇÕES IDEAIS PRETENSÃO À NULIDADE DAS ALIENAÇÕES, PARALISAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE LOTES, RECEBIMENTO DE VALORES E O RESSARCIMENTO DE DANOS PATRIMONIAIS EM FAVOR DE ADQUIRENTES POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte ré, com fundamento no artigo 98 do CPC/15, anotando-se; b) rejeição da matéria preliminar, arguida pela mesma parte ré, relacionada ao valor atribuído à causa, ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado de São Paulo, inadequação da via processual eleita e inépcia da petição inicial. 2. No mérito da lide, clandestinidade e irregularidade do empreendimento, realizado pela parte ré, autorizado, somente, em área urbana, nos termos do disposto no artigo 3º da Lei Federal nº 6.766/79. 3. As respectivas frações de tal desmembramento, impassível de aprovação, regularização e registro, perante as autoridades e órgãos públicos competentes, não podem ser objeto de comercialização, consoante a regra do artigo 37 do diploma legal acima citado. 4. Instauração do Processo Administrativo nº 14/18, perante a Administração Pública Municipal, responsável pela proteção ao meio ambiente, uso e a ocupação do solo, acarretando a aplicação da penalidade cabível à parte ré, na qualidade de empreendedor do loteamento irregular ora questionado. 5. Regularidade do aludido Procedimento Administrativo, verificada por esta C. 5ª Câmara de Direito Público, na ocasião do julgamento do recurso de apelação n' 1000847-16.2018, desta mesma Relatoria, com o trânsito em julgado (18.9.19). 6. Prevalência da indisponibilidade de bens do empreendedor, com a finalidade específica de possibilitar o ressarcimento dos adquirentes das unidades do loteamento irregular. 7. Admissão, pela própria parte ré, em matéria preliminar, quanto à alienação de 28 lotes, em favor de adquirentes de baixa renda, igualmente, analisada por esta C. 5ª Câmara de Direito Público, na oportunidade do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 2073620-79.2021, em 18.10.21, desta mesma Relatoria. 8. Ação civil pública, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença, recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 127 e 129, III, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: Súmula nº 279/STF e Súmula nº 636/STF. 



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, os referidos fundamentos. Aplicável, na hipótese, o entendimento da Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.438.315-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE 1.067.632-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.11.2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente